Tribunal: TJBA
Processo: 8000410-82.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000410-82.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO BATISTA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA– EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA COM BASE EM EXAME MÉDICO E NA PALAVRA DA VÍTIMA- NÃO PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.

Caso em exame

I -

O Recorrente foi condenado pelo crime previsto art. 129, §9º e no art. 147, caput, todos do Código Penal. Assim, em decorrência do crime de ameaça, foi-lhe imposta a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção ao passo que, em função do crime de lesão corporal, foi-lhe imposta a sanção de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Fixou-se o regime aberto para o início da execução das sanções. De acordo com a denúncia, o réu agrediu a vítima com uma vara, desferindo golpes contra a sua perna, barriga e pescoço e arrastando-a pelos cabelos. Além disso, ameaçou a ofendida de morte caso ela retornasse para a casa do ex casal.

Razões de decidir

II – A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas com base na versão apresentada pela vítima, que, além de coerente em si, harmoniza-se com o laudo pericial contido nos autos e com os demais depoimentos colhidos em audiência, revelando que as agressões e as ameaças ocorreram.

Dispositivo e Tese

III – D
iante do exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo não provimento do Apelo.

Tese de julgamento: Diante das evidências colhidas no inquérito e corroboradas pela prova oral prestada em juízo, a condenação do acusado pelos crimes descritos na denúncia é pertinente.

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

AP Nº

8000410-82.2024.8.05.0189

– PARIPIRANGA /BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000410-82.2024.8.05.0189
, da Comarca de Paripiranga-BA, sendo Apelante JOÃO BATISTA SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo não provimento do recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator